Tribunal: TJDFT
Processo: 0740906-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA ACORDO CERTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PRESCRITA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Da prescrição. 1.1. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme estabelece o art. 43, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 1.2. Embora incontroversa a prescrição do débito, não há efetiva inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, pois o que restou demonstrado nos autos foi tão somente a realização de cobranças extrajudiciais, bem como a inclusão do nome da autora na plataforma de negociação denominada Acordo Certo. 1.3. A prescrição consiste na perda do direito de judicialmente cobrar o débito fulminado pela prescrição, não havendo qualquer ilicitude, passível de correção pelo Poder Judiciário, na cobrança extrajudicial promovida pela parte ré.
2. Do dano moral. 2.1. Afastado o dano in re ipsa, diante da ausência de negativação indevida do nome da autora no cadastro restritivo de crédito, cabia-lhe a comprovação do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do Código de Processo, porquanto a mera inserção de nome em plataforma de negociação de dívidas, por si só, não gera dano moral.
3. Dos honorários advocatícios. 3.1. Os honorários advocatícios somente serão arbitrados sobre o valor da causa, quando não houver condenação e impossível mensurar o proveito econômico alcançado pela parte vencedora (art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil). 3.2. Extrai-se do conjunto fático-probatório que o proveito econômico obtido consiste no valor da dívida declarada prescrita, o que afasta a fixação da verba honorária sobre o valor da causa. 3.3. Considerando o valor irrisório do proveito económico, a fixação da verba honorária deve se dar por apreciação equitativa, conforme disposição do art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido.